Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700711-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE ARAUJO BERNARDES EMBARGADO: SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA DE ARAUJO BERNARDES, em desfavor do v. acórdão de ID 51961082. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator